Tribunal: TJMT
Processo: 0008609-58.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008609-58.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.531.381/0001-60 (AGRAVADO), CAROLINE BORGES CORDEIRO - CPF: 043.257.781-52 (ADVOGADO), MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO - CPF: 406.716.231-68 (AGRAVADO), ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 028.664.138-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO - CPF: 406.716.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 028.664.138-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO POR PROCURADOR ESTADUAL. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal com base em pedido de desistência feito pelo próprio ente estatal, nos termos do art. 26, da Lei n.o 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

4. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
5. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

6. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, §11, do CPC e jurisprudência consolidada (Tema 1.059/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O agravo interno que apenas reproduz os argumentos já rechaçados na apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, inclusive quando o recurso não é conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III; 1.021; 85, §§ 2o, 5o e 11; Lei no 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 306478376), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, mantendo a sentença que e
xtinguiu o processo, diante do pedido de desistência da parte exequente
,
com base no art. 26, da Lei n.o 6.830/80
,
nos seguintes termos:

“D
ECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na ação de “
EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0008609-58.2015.8.11.0003, ajuizada pelo ente estatal em desfavor de PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT, que extinguiu o feito, diante do pedido de desistência da parte exequente, nos seguintes termos (ID. 302901449):

“Vistos, etc.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs ação de execução em face dos executados
PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO
e
ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO
, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte exequente informou que a CDA foi cancelada, requerendo a extinção do feito com base no artigo 26, da Lei de Execução Fiscal (id. 186646746).

É o relatório. DECIDO.

Conforme se verifica nos auto, a parte exequente informou que a CDA foi cancelada.

Assim, tendo em vista a informação do cancelamento da CDA que era objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal,
JULGO EXTINTA A AÇÃO
.

Sem custas.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada (id. 167568178), e, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o Estado deu causa a propositura do presente feito, condeno a Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada constituído em id. 167568177, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito cancelado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

PROCEDA-SE
com o levantamento de eventuais constrições, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”.
Destaques do original.

A parte apelante aduz, em síntese, que “(...) o que se constata e aqui reside o cerne da presente insurgência é que houve um erro sistêmico, de natureza automatizada, nos fluxos internos da PGE, em razão da incorreta parametrização no ato de comunicação da decisão administrativa. Tal erro não decorre de dolo ou má-fé da Fazenda Pública, mas de falha operacional e involuntária do sistema eletrônico institucional, que transmitiu de forma genérica o cancelamento da CDA, quando, na realidade, a decisão administrativa e os documentos juntados nos autos indicam claramente que o cancelamento refere-se apenas a parte dos fatos geradores (quatro TADs específicos)”.

Assevera que: “A informação correta, constante da decisão administrativa no 202555323, de 07/03/2025 é no sentido de que apenas os TADs no 825523-4, 825987-2, 825604-4 e 862760-5, todos vinculados à CDA no 201413268, foram anulados. Os demais créditos executados na presente ação permanecem válidos, hígidos e exigíveis, conforme, inclusive, se vê da decisão no agravo de instrumento 1033459-56.2024.8.11.0000”.

Com base no exposto, pugna pelo provimento do recurso, para: “(...) a reforma da decisão”. (ID. 302901857).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 302901858).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT, que extinguiu o feito, diante do pedido de desistência da parte exequente (ID. 302901449).

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
23.06.2015,

foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor de PONTO QUENTE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na CDA n.o 201413268 cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$

307.223,01 (trezentos e sete mil e duzentos e vinte e três reais e um centavos).

O magistrado recebeu a inicial, e determinou a citação da parte executada (ID. 302901405 - págs. 19/20), que foi positiva por oficial de justiça (ID. 302901406 – pág. 06).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 302901406 – págs. 17/23), devidamente rejeitada pelo juízo de origem (ID. 302901406 – págs. 27/31).

Posteriormente, o juízo
a quo
, julgou parcialmente extinta a execução fiscal (ID. 302901411):

“(...)

JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança da “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO”, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA”, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Assim, deve o feito prosseguir em relação aos demais débitos, quais sejam: “DÉBITOS DO ICMS – RESOL 007/2008 – 1o IOF”; “DÉBITOS DO ICMS – RESOL 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”; “FALTA DE VISTO OU DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO, QUANDO EXIGIDO, EM DOCUMENTO FISCAL”; “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”.

Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo”.

Novamente, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade (ID. 302901426), acolhida parcialmente, nos seguintes termos (ID. 302901442):

“(...)

ACOLHO EM PARTE
a exceção de pré-executividade e
JULGO PACIALMENTE EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança, em relação aos dos débitos oriundos das infrações “17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1o UOF”, “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”, oriundos dos TAD no 798985-4 (doc. 3); TAD no 808786-6 (doc. 4); TAD no 813370-0 (doc. 5) TAD no 817747-8 (doc. 6); TAD no 825523-4 (doc. 7); TAD no 825604-4 (doc. 8); TAD no 825987-2 (doc. 9); TAD no 826272-0 (doc. 10); TAD no 862760-5 (doc. 11),o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Assim, deve o feito prosseguir em relação aos demais débitos, quais sejam: “17.5.1 - FALTA DE VISTO OU DE OPOSIÇÃO DE CARIMBO, QUANDO EXIGIDO, EM DOCUMENTO FISCAL”; “24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS”.

(...)”.

Na sequência, o agente fazendário, requereu no ID. 302901448:

“(...)
DESISTÊNCIA DA AÇÃO
, com base no art. 26 da LEF, em face do cancelamento da CDA acima,
sem ônus para as partes e a renúncia ao prazo recursal
, nos termos do art. 225 do mesmo diploma legal, sem necessidade de novas intimações.

Prossiga-se
esta execução fiscal com relação a outras eventuais CDAs deste processo, caso existam, caso contrário ao arquivo.

Requer
, outrossim,
o levantamento de eventuais penhoras
existentes, bem como o
desbloqueio de contas
”.

Sobreveio então, na data de
14.03.2025
,
a sentença ora questionada, que julgou extinta a execução fiscal (ID. 302901449).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que a controvérsia recursal limita-se à alegação do Estado apelante de que houve erro sistêmico automatizado em seus fluxos internos, o qual teria levado à comunicação equivocada sobre o cancelamento integral da CDA, quando na realidade apenas quatro TADs específicos teriam sido anulados, permanecendo os demais créditos válidos e exigíveis.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que o Estado, por meio de seu Subprocurador-Geral Fiscal, protocolou petição expressa requerendo a "DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com base no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento da CDA" (ID. 302901448), tendo o magistrado a quo deferido integralmente o pedido formulado.

A posterior alegação de erro sistêmico não pode ser admitida para desconstituir medida judicial válida e consciente, praticado por agente público dotado de plena capacidade técnica. O pedido de desistência não decorreu de automatismo eletrônico, mas de decisão fundamentada e assinada pelo representante legal do ente estatal, o que caracteriza inequívoco comportamento contraditório, consubstanciado na tentativa de desconstituição posterior com base em suposto equívoco próprio.

Não se pode admitir que o ente estatal, após obter o deferimento integral de seu pedido, venha posteriormente alegar equívoco próprio para tentar desconstituir os efeitos do ato judicial que ele mesmo praticou. Tal conduta, além de violar o princípio da boa-fé processual, ofende a dignidade da jurisdição e a confiança que as partes devem depositar na estabilidade dos atos processuais. Se houve equívoco interno na Procuradoria Geral do Estado, tal circunstância é interna corporis e não pode ser oposta ao Poder Judiciário ou à parte contrária, que confiou na regularidade do ato praticado pelo representante legal do ente estatal.

O Estado carece ainda de interesse recursal substantivo, uma vez que obteve integralmente o provimento jurisdicional que pleiteou, qual seja, a extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei no 6.830/80. O interesse recursal pressupõe a existência de gravame concreto decorrente da decisão impugnada. No caso, o apelante busca apenas modificar os fundamentos da extinção já deferida, o que não caracteriza prejuízo apto a ensejar reforma da decisão.

A jurisprudência reconhece a incidência do princípio do
venire contra factum proprium
no campo processual, vedando condutas contraditórias, especialmente quando gera prejuízo à confiança depositada na estabilidade dos atos processuais. A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM O PEDIDO DE ALIMENTOS. PRIMEIRA APELAÇÃO. TRANSAÇÃO SOBRE ALIMENTOS . PARTES MAIORES E CAPAZES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. DESISTÊNCIA ANTES OU APÓS A HOMOLOGAÇÃO. IRRELEVÃNCIA. DIREITO DISPONÍVEL . VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PREJUDICADA. - É incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial - Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" ( CC/2002, art . 849)- O princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte - Eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. (TJ-MG - Apelação Cível: 50142496920178130701 1.0000.18 .052952-1/006, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2024)".

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EXECUTADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO . PRECLUSÃO LÓGICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DO ?VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM?. DECISÃO REFORMADA . 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório (STJ, AgInt no REsp n. 1.472 .899/DF, DJe de 1/10/2020). 2. Incorre a agravada em vedado comportamento contraditório ao postular o depoimento pessoal dos executados em audiência de instrução e julgamento, quando, em momento anterior, já havia dispensado a produção dessa mesma prova, por reputá-la desnecessária, ante a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50894032320238090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)".

Além disso, caracteriza violação à preclusão lógica, instituto que impede a invalidação de ato cuja eficácia já se consolidou por condutas posteriores incompatíveis com a sua rejeição.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o procurador inseriu no sistema apenas os dados relativos a quatro TADs específicos para cancelamento, mas que o sistema automatizado teria gerado, equivocadamente, uma petição de desistência total da execução.

Alega que tal falha técnica é passível de ocorrer em processos de modernização institucional, comparável a inconsistências verificadas no próprio sistema PJe, e que não houve má-fé, uma vez que os procuradores atuam na defesa do interesse público.

Por fim:
“(...)
roga-se a sensibilidade de Vossas Excelências nesse aspecto, pois, de fato, o restante do crédito (R$ 39.382,50) ainda é plenamente devido, dinheiro da sociedade mato-grossense”.

Com base no exposto, requer (ID. 311610873)
:

“Diante do exposto, roga-se o auxílio do poder judiciário, para reforma da decisão.”
.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID.
316081854
, por via das quais requer o desprovimento do recurso
e:
“(...) à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, refere-se a
recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 306478376), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, mantendo a sentença que e
xtinguiu o processo, diante do pedido de desistência da parte exequente
,
com base no art. 26, da Lei n.o 6.830/80
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, o agravante reiterou as mesmas teses sustentadas na apelação, insistindo na ocorrência de erro sistêmico automatizado que teria gerado petição de desistência total quando deveria ter sido apenas parcial, referente a quatro TADs específicos, e, ainda que tal falha técnica não decorreu de má-fé, mas de erro operacional do sistema eletrônico, comparando-as a erros do próprio PJe, solicitando compreensão judicial para correção.

A decisão monocrática, contudo, analisou de modo aprofundado tais alegações e as rejeitou de forma fundamentada, consignando que o Estado protocolou petição expressa de desistência, assinada por Subprocurador-Geral Fiscal, autoridade dotada de plena capacidade técnica, o que caracteriza manifestação de vontade válida e não mero automatismo.

Destacou-se que a posterior alegação de falha sistêmica configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé processual e a confiança na estabilidade dos atos processuais. Ressaltou-se, ainda, que o Estado carece de interesse recursal, pois obteve exatamente o que pleiteou, inexistindo prejuízo apto a ensejar reforma.

Ademais, ainda que se admitisse a tese de sistema automatizado, incumbe à Procuradoria zelar pela exatidão dos atos processuais, sobretudo quando se trata de peticionamento dirigido ao magistrado e não de meros atos procedimentais passíveis de correção administrativa. Petições que veiculam manifestações de vontade com efeitos jurídicos diretos e imediatos, como pedidos de desistência de ação, exigem redobrado cuidado e conferência antes do protocolo, não podendo a automação servir de escusa para descuidos que geram consequências processuais irreversíveis.

Assim, mesmo não se tratando de reprodução literal, a argumentação apresentada afasta-se do objeto recursal e não enfrenta de modo específico os fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51
, inciso I-B
:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte apelada, ressalto que houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 1.059), consolidou o entendimento de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é igualmente cabível nas hipóteses em que o recurso não é conhecido, desde que presentes os pressupostos legais.

No caso, considerando a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se a majoração dos honorários em favor do patrono da parte apelada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de remunerar dignamente o trabalho adicional desempenhado na instância recursal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça fixou que (
Tema repetitivo 1.059, do STJ)
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 85, § 11 DO CPC - TEMA 1.059/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. I . A aplicação da regra prevista no art. 85, § 11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária. II. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art . 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (Tema Repetitivo 1.059/STJ).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10082407120208110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)”.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT, e
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada, que passam de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) na primeira faixa prevista no art. 85, § 3o, I, do CPC (até 200 salários mínimos), mantidas as subsequentes também com o percentual mínimo legal acrescido do referido aumento, nos termos do art. 85, §§ 2o, 5o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025